Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0703733-97.2019.8.07.0000 EMBARGADO: JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA - DF, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGANTE: ELZA MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Atento à petição de id 21572642, observando a presença dos requisito legalmente exigíveis, DEFIRO à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça, isentando-a do pagamento das custas finais. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator